Tribunal: CARF
Processo: 13856.000342/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000342/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.334 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
RUBENS CELESTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos idôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, restaurando a despesa com o profissional médico
Reinaldo Resende no valor de R$ 6.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 07 de março de 2008, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 4.508,29, a título de IRPF suplementar, exercício
2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 22.041,07 e dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$
2.480,66.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000342/2008-76
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000342/2008-76

a) os recibos apresentados possuem idoneidade, bem como condão de
caracterizar como prova para os serviços prestados e o abatimento no imposto
de renda;
b) não apresentou a documentação na intimação fiscal porque não lhe foi
solicitado qualquer providência neste sentido.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) extratos
bancários (fls. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 36); (ii) recibos médicos (fls. 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 37 a 48).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão de no 17-39.568 – 10a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas.
Dessa forma, as glosas referentes as despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Maria José Cheade de Paulo
R$ 1.170,25
Glosa Mantida
Saulo Prata
R$ 470,00
Glosa Mantida
Reinaldo Resende
R$ 6.000,00
Glosa Mantida
Airton Calor Torres da Costa S/C Ltda.
R$ 1.000,00
Dedução Restaurada
Laboratório Fleury S/C Ltda.
R$ 4.096,82
Dedução Restaurada
Inst. De Olhos Reinaldo Resende Ltda.
R$ 5.405,00
Glosa Mantida
C.P.E Endoscopia S/C Ltda.
R$ 3.900,00
Parcialmente Restaurada

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os recibos contém todos os requisitos legais, sendo suficiente para
comprovação de que houve a utilização do serviço;
b) o cheque é alternativo como forma de comprovação, apenas se não existir
outro documento que atenda às exigências.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos maria José Cheade de Paulo (R$ 1.170,25),
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000342/2008-76

Saulo Prata (R$ 470,00), Reinaldo Resende (R$ 6.000,00), Instituto de Olhos Reynaldo Resende.
(R$ 5.405,00), C.P.E Endoscopia S/C Ltda. (R$ 800,00) da base de cálculo do IRPF.
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000342/2008-76

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Como aponta a fundamentação utilizada pela
Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento presente na fls. 13 do presente processo.
Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos são hábeis para atestar gastos dedutíveis com o profissionais médico Reinaldo
Resende, posto que o Recorrente anexa extratos e recibos capazes de comprovar que realmente
houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas.
O Recorrente apresenta o extrato bancário (fls. 17), que consta a compensação de
um cheque de no 0007276, no dia 15/04/2003, cujo valor de R$ 6.000,00 corresponde ao
apresentado no recibo de fls. 18 do profissional médico Reinaldo Resende. Ressalta-se que a data
da emissão do recibo é um dia após a compensação do cheque, mas o Recorrente afirma que foi
um erro cometido pela enfermeira no preenchimento e, entendo que isso não seja motivo
suficiente para manter a glosa, tendo em vista a comprovação do efetivo pagamento.
Em relação as despesas com o Instituto dos Olhos Reynaldo Resende, o extrato
bancário presente na fls. 36 dos autos não constitui prova do efetivo pagamento, uma vez que os
as datas e os valores sacados não correspondem aos que constam no recibo. Veja-se o quadro
colacionado abaixo para melhor compreensão:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000342/2008-76

Profissional
Médico
Valor da
Dedução
Valor
Recibo
Data do
Recibo
Fls.
Valor
Sacado
Data do
Sacado
Fls.
Inst. Dos Olhos
Reynaldo
Resende
R$
5.405,00
R$
5.405,00 30/06/2003
37
11/06/2003
R$ 600,00
36

12/06/2003
R$ 600,00
36

13/06/2003
R$ 600,00
36

16/06/2003 R$ 1.200,00 36

20/06/2003
R$ 600,00
36

23/06/2003
R$ 600,00
36
A somatória dos valores sacados perfaz o montante de R$ 4.200,00, não
correspondendo ao valor do recibo, bem como os intervalos entre as datas dos sacados e o recibo
possuem bastante distinção. Sendo assim, não é há um condão entre o recibo e o extrato bancário
apresentado que torne possível estabelecer a comprovação do efetivo pagamento.
A despesa com o C.P.E Augusto Maia de Oliveira está com a data de emissão do
recibo (fls. 30) no dia 09/01/2004 e não possui qualquer comprovação de que o pagamento foi
feito no ano-calendário de 2003. Portanto, a despesa com o profissional médico deve ser
mantida.
Relativamente as despesas com os profissionais Maria José Cheade de Paula, o
Recorrente não acosta aos autos do presente processo qualquer documentação que comprove que
o desembolso do valor. Como exposto acima, a apresentação do recibo não é prova suficiente
para comprovação da despesa médica.
Ainda que se admita a retificação da declaração após o lançamento, deve-se
destacar que a motivação das glosas das despesas médicas funda-se na ausência de comprovação
do efetivo pagamento. Dessa forma, não há como reconhecer a alegada despesas com a
profissional médica Tânia Aparecida porque esta na consta da declaração de ajuste anual
transmitida pela Recorrente e porque o Recorrente limita-se a apresentar recibos com a
profissional.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, restaurando a despesa com o profissional médico Reinaldo Resende no valor
de R$ 6.000,00.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.334 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000342/2008-76

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital